Tribunal: TJES
Processo: 5004756-95.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004756-95.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: LEOCLIDES DE FATIMA GRATIERI
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5004756-95.2020.8.08.0024

Recorrente:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido(a):
LEOCLIDES DE FATIMA GRATIERI

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA CANCELADA. REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS NÃO ATENDIDOS. CONDUTA DESIDIOSA DA FORNECEDORA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Segundo consta nos autos, a parte recorrente promoveu cobranças no cartão de crédito da recorrida mesmo após pedido de cancelamento da compra. Houve inúmeras tentativas de resolução administrativa do imbróglio, mas sem êxito. Em sentença
a quo
, a recorrente foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00, sendo o objeto de irresignação recursal.

2. Conforme disposto na sentença de primeiro grau, a consumidora recorrida provou ter solicitado, por reiteradas vezes, o cancelamento das cobranças mensais, mas não obteve êxito. Quanto aos danos morais, embora não sejam decorrentes do descumprimento contratual, por si só, vislumbra-se, no caso, que a queixa autoral não se escuda unicamente na divergência relacionada às cobranças expedidas pela parte recorrente, mas na recusa contumaz da fornecedora em solucionar o impasse, não obstante a evidência insofismável do direito da parte consumidora. Em casos tais, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes da parte consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável. A turbação inerente a essas circunstâncias traz a serene convicção a respeito da moldura dos danos morais passíveis de compensação pecuniária.

A quantia arbitrada de R$ 2.000,00 não é exorbitante e deve ser mantida, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em razão das circunstâncias do caso.

DISPOSITIVO

3. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

4. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.